Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011878-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO DE BRITO VALVERDE - CPF: 559.350.791-00 (AGRAVANTE), OSCAR BATISTA DO PRADO - CPF: 616.658.781-34 (AGRAVADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADADE –
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
, circunstancia não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência do exequente na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mauricio de Brito Valverde,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Oscar Batista do Prado
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Excipiente, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, insurge-se o Excipiente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, sob o argumento da ocorrência da prescrição

intercorrente.

Relata que a ação executiva esta fundada em nota promissória, que no decorrer do trâmite processual demonstrou a ocorrência da prescrição intercorrente

apontando os atos processuais realizados, e a desídia do exequente,

e consequente decurso do lapso prescricional,

que no caso é de três anos.

Diz que o exequente nunca manteve diligente e ativo, tampouco se manifestou em todos os momentos em que foi intimado. Ressalta a ocorrência da prescrição intercorrente, pela inercia do exequente em impulsionar o feito, pontuando que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional e que entre a citação do devedor por edital decorreu prazo superior ao da prescrição intercorrente.

Forte em tais argumentos, requestou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem pedido de tutela provisória recursal.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 214061035, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 215595179 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial consubstanciado em Nota Promissória.

Cinge-se que determinada a citação do executado, após várias diligências infrutíferas, determinou-se a citação por edital, e em seguida, a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, para representação do devedor,

a qual manifestou-se nos autos por meio de exceção de pré-executividade sustentando a prescrição intercorrente.

O togado
a quo
rejeitou a objeção determinando o prosseguimento da demanda.

Insurge-se, então, o Excipiente, ora agravante, postulando pelo reconhecimento da prescrição.

Nas razões recursais, assevera que operou a prescrição

intercorrente, em razão do decurso do prazo trienal até a citação do executado por edital, apontando a inércia do exequente.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da execução do titulo executivo extrajudicial.

Deveras, a prescrição da pretensão de direito material
(prescrição direta), se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida
.
Diversamente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 03 (três) anos, consoante consolidada jurisprudência, por se tratar de Nota Promissória
. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI CAMBIAL – TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra fixou em 3 (três) anos o prazo prescricional da nota promissória, portanto, não há falar em prescrição vintenária, prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.

Não há falar em extinção do processo por abandono da causa, porque esta só ocorre quando o credor é intimado para dar andamento ao processo e permanece inerte, na forma prevista no art. 267, §1o, do CPC/73.

Tendo em vista que foi a executada quem deu causa à propositura da cobrança, ante sua inadimplência, não há que se falar em condenação do exequente nos ônus sucumbenciais”
.( RAI n.

0000057-82.1989.8.11.0014,

3a Câmara Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J.

03.07.24 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA –PRESCRIÇÃO TRIENAL
– INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, AINDA QUE PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE - DEMORA NA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – É de três anos o prazo prescricional da pretensão executória, fundada em dívida oriunda de nota promissória, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.

II – O despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, interrompe a prescrição, com eficácia retroativa à data da propositura da ação, consoante se verifica do §1o, do artigo 240, do Código de Processo Civil.

III - A norma processual dispõe que depois do despacho inicial, o autor deverá adotar medidas para “viabilizar” e não necessariamente “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

IV - A prescrição do título, por ausência de citação durante o prazo prescricional, pressupõe que a demora seja consequência da condução dos

autos pela parte autora, o que não se verificou na hipótese”
.
(RAI n.

1011310-66.2024.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 04.07.24)

Dito isso,
in casu
, a ação executiva foi proposta em 14.01.16 tendo o despacho citatório sido proferido em 19.01.16, seguido da diligência negativa pelo Oficial de Justiça, em 18.03.16. Após, o exequente informou novo endereço para citação, cuja diligencia restou infrutífera, em 07.03.17.

Em 24.04.17, o exequente apresentou novo endereço, que retornou negativo em 28.09.17. Empós, seguiram-se novas tentativas de localização do executado, via órgãos conveniados ao Judiciário – Infojud, Bacenjud, todas sem êxito, certificando-se em 22.05.19 e 27.05.19.

Então, em 09.03.20 esgotadas as diligências possíveis, o executado postulou pela citação por edital, que foi deferida e efetivada em 09.08.21, oportunidade em que foi nomeado defensor dativo.

Assim sendo, do histórico processual alhures retratado, não houve a alegada desídia, pelo contrário, o agravado frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor-executado, vez que reiteradamente empreendeu diligências, com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, que diante do esgotamento da tentativa de localização a citação foi efetivada por edital.

A valer, para que ocorresse a prescrição seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 03 anos, equivalente ao da ação de executiva, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso, a configurar a alegada prescrição direta.

No que pertine à prescrição intercorrente, incide, pois, nas causas regidas pelo revogado CPC/73, como sói a hipótese em mesa, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do código revogado, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

Pois bem.

No caso em pauta, ao que se verifica, após a citação do executado por edital, a Defensoria Pública manifestou-se alegando a prescrição intercorrente, que restou rechaçada, seguindo-se o processo, carecendo decisão de suspensão por ausência de bens, logo, sequer teve inicio o prazo da prescrição intercorrente.

Quanto as mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n.o 14.195 de 2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano.

Na hipótese em pauta, os atos jurídicos são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021 (27/08/2021), e, por isso, não se submetem às suas normas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
”
(RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.08.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024